Tribunal: TJSP
Processo: 1013114-88.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS EMBARGANTES - Embargos à execução fiscal – Pretensão das embargantes/apelantes: "A) Conceder os benefícios da gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC, em razão da hipossuficiência das Embargantes, não tendo meios de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, haja vista que as mesmas justificaram a atual situação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS EMBARGANTES - Embargos à execução fiscal – Pretensão das embargantes/apelantes: "A) Conceder os benefícios da gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC, em razão da hipossuficiência das Embargantes, não tendo meios de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, haja vista que as mesmas justificaram a atual situação financeira; B) Julgar Procedente os Embargos para o fim específico de extinguir a execução fiscal epigrafada, com relação às Embargantes, tendo em vista que a Empresa executada pertence a Wilson Toshihico Gimbo. C) A citação do proprietário da Empresa CEMADI – Dr. Wilson Toshihico Gimbo, à Av. Inglaterra no 320 – Sala 4 – Jardim das Nações – Taubaté-SP, cuja denominação da atual empresa é ZENTOR CLINIC – Clinica de Endoscopia Ltda. D) a intimação da Embargada para apresentar impugnação; E) a condenação da exequente em custas e honorários;" - Sentença de extinção – Inconformismo das embargantes – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Embargos à execução fiscal - A r. sentença recorrida extinguiu o processo em razão da ausência de garantia do juízo pelas embargantes/apelantes - Nos termos do artigo 16, § 1o, da Lei no 6830/80 a garantia constitui condição sine qua non para o processamento dos embargos à execução fiscal. Esse preceito, contudo, pode ser relativizado caso o embargante não tenha condições de suportar o custeio da ação sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar - Na hipótese, o próprio juízo "a quo" concedeu às embargantes o direito à assistência judiciária gratuita (sentença – fls. 53/54) - Nesse contexto, inibir o acesso de hipossuficiente econômico ao Judiciário, sob o argumento de que não fora oferecida garantia para o ajuizamento dos embargos à execução fiscal equivale a obstar o acesso dos necessitados à Justiça, situação vedada constitucionalmente (art.5o, XXXV, da CF) - Precedente do E. STJ (REsp no 1.487.772/SE).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e do E. STJ – Sentença de extinção, reformada, para que se processem os embargos à execução fiscal, independentemente da garantia do juízo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (sentença - fls. 53/54) – Recurso de apelação das embargantes, provido, nesse sentido.